Tribunal: TJES
Processo: 5003870-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003870-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOURIVAL ZUCCON
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003870-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LOURIVAL ZUCCON

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LOURIVAL ZUCCON

contra decisão constante no evento 6510916, integrada no evento 7273148, que, nos autos da
Execução Fiscal
movida pelo

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, rejeitou o bem ofertado à penhora.

Em suas razões (evento 1444643), o recorrente aduz, em suma, a (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação e (ii) necessidade de adoção de medidas menos gravosas ao executado
.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão constante no evento 1459569.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (evento 1790071).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003870-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LOURIVAL ZUCCON

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LOURIVAL ZUCCON

contra decisão constante no evento 6510916, integrada no evento 7273148, que, nos autos da
Execução Fiscal
movida pelo

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, rejeitou o bem ofertado à penhora.

Em suas razões (evento 1444643), o recorrente aduz, em suma, a (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação e (ii) necessidade de adoção de medidas menos gravosas ao executado
.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão constante no evento 1459569.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (evento 1790071).

Pois bem.

De início, refuto a primeira tese sustentada pelo agravante, já que, de uma análise da decisão objurgada, verifico que ela explanou os fatos que sustentaram o desfecho da preferência da penhora em dinheiro.

Ademais, verifica-se que os termos nela exposados foram suficientemente capazes de proporcionar ao ora agravante a interposição de recurso contra os fundamentos utilizados na decisão proferida pelo Ilustre Magistrado
a quo
.

Tanto é verdade, que o recorrente, neste momento, conforme se vislumbra da presente inaugural recursal, de forma categórica e bem fundamentada, se insurge contra o seu teor visando demonstrar, como dito anteriormente, a necessidade de evitar a penhora em dinheiro diante da adoção de medidas menos gravados ao executado.

Este Egrégio Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento nº 024100919307, sob a relatoria da Eminente Desembargador Eliana Junqueira Munhós Ferreira, já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. 1) DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA NO TRASLADO DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA E DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 2) NO MÉRITO RECURSAL.
2.1) ausência de fundamentação da decisão agravada. ausência de nulidade. fundamentação de forma sucinta. possib
i
lidade de adequada impugnação por meio de recurso. (...) 2.1) Por cogitar-se de juízo de cognição sumária, o qual não demanda extensa fundamentação, a manifestação sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feita de forma bastante sucinta, sem que isso implique em nulidade do provimento judicial. Ademais, a exigência legal quanto à fundamentação das decisões é decorrente do princípio de que deve-se permitir à parte a adequada impugnação por meio de recurso, o que no caso concreto foi alcançado, já que o agravante pôde alcançar a extensão da decisão e impugná-la adequadamente
. (...)

(Classe: Agravo de Instrumento, 24100919307, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2010, Data da Publicação no Diário: 04/11/2010)

Portanto, diante dessas considerações iniciais, depreende-se do
decisum
agravado que o MM. Juiz
a quo
externou as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento a deferir a penhora em dinheiro, não se podendo falar em decisão ausente de fundamentação.

Superada essa questão, calha acentuar que o C. STJ possui firme entendimento, amparado inclusive em tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (tema 578
2
), no sentido de que, nos termos da Lei de Execuções Fiscais, cumpre ao executado nomear bens à penhora de acordo com a ordem legal, sendo dele, também, o ônus de comprovar a necessidade de afastar a referida ordem, sendo insuficiente a mera alegação de violação do Princípio da Menor Onerosidade. Sobre o tema:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. NOMEAÇÃO DE PRECATÓRIOS. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA JUSTIFICADA NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP 1.090.898/SP, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJE 31.8.2009 E RESP 1.337.790/PR, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 7.1.2013. AGRAVO REGIMENTAL DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, de relatoria do eminente Ministro CASTRO MEIRA (DJe 31.8.2009), e do REsp. 1.337.790/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, (DJe 7.1.2013), ambos julgados como representativo de controvérsia, entendeu que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC/1973 e no art. 11 da Lei 6.830/1980. Dessa forma, não obstante o bem ofertado seja penhorável, o exequente pode recusar a sua nomeação, quando fundada na inobservância da or
dem legal, sem que isso implique ofensa ao art. 620 do CPC/1973
. 2. Agravo Regimental do Contribuinte a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 560.177/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)

A ordem legal prevista no artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais assim está disciplinada:

Art. 11 – A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I – dinheiro;

II – título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III – pedras e metais preciosos;

IV – imóveis;

V – navios e aeronaves;

VI – veículos;

VII – móveis ou semoventes; e

VIII – direitos e ações.

E, conforme se observa dos autos, o recorrente indicou o bem imóvel do qual se origina a dívida de IPTU, o que, naturalmente, não atende à ordem preferencial do citado dispositivo legal.

Outrossim, saliento que o recorrente não indica, de forma concreta, as razões que justificariam a necessidade de afastar a ordem legal, porquanto, como já mencionado, a simples alegação de violação do princípio da menor onerosidade não serve a tal desiderato.

Como se sabe, a execução deve ser realizada da forma menos gravosa ao executado, porém, ela deve atender ao interesse do credor. Sobre o tema cito precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
Nomeação à penhora de debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce. Recusa do credor. Possibilidade. Bens de difícil comercialização e de liquidez duvidosa. Embora a execução deva se dar de modo menos gravoso para o devedor, não se pode olvidar que seu objetivo é a satisfação do direito de crédito do credor. Ordem de preferência legal estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/80 e no art. 835 do CPC. Decisão mantida.
Recurso não provido. (TJSP; AI 2095550-90.2020.8.26.0000; Ac. 13618481; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rubens Rihl; Julg. 04/06/2020; DJESP 11/06/2020; Pág. 2975)

_____________________________________________________________

CINGE-SE A DISCUSSÃO NA OFERTA DE BEM (DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE) PELA PARTE EXECUTADA, A FIM DE GARANTIR A EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA E RECUSADA PELO EXEQUENTE. 2.
Além da negativa manifestada, a oferta de debêntures não atende a ordem preferencial prevista no artigo 11 da Lei nº 6.830/80
. 3. Não se olvide que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual é legítima a recusa por parte da Fazenda de bem nomeado à penhora em inobservância à gradação legal. Precedente.
4. Outrossim, inexiste prova que leve à conclusão da inexistência de outros bens ou até mesmo da necessidade de, excepcionalmente, não se observar ordem preferencial prevista no dispositivo citado a justificar a incidência do princípio da menor onerosidade (CPC, artigo 805), não bastando mera alegação. Precedente do STJ
. 5.Recurso não provido. (TJRJ; AI 0037695-22.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 22/08/2019; Pág. 368)

_____________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal 1) Penhora. Insurgência contra decisão que determinou o bloqueio de 30% dos futuros créditos recebíveis das operadoras de cartão de crédito e débito. Executada que se limitou a oferecer bens móveis à penhora.
Recusa em razão da inobservância da ordem legal prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80
, tendo em vista o disposto no art. 9º, III, da LEF, além da dificuldade de sua alienação. Possibilidade de bloqueio dos valores recebíveis junto as operadoras de cartões de crédito e débito, até que seja alcançado o valor executado. 2
) A execução deve ser processada da forma menos gravosa para o devedor, mas se dá no interesse do credor.
Bloqueio dos valores recebidos junto às administradoras de cartões que representa apenas uma parcela do faturamento global da executada. Ausência de elementos. Aptos a demonstrar que a constrição, no patamar em que foi deferido, comprometeria o desempenho de suas atividades. Alegada omissão. Inocorrência. Recurso com caráter infringente. Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão. Embargos de declaração rejeitados. (TJSP; EDcl 2013881-49.2019.8.26.0000/50000; Ac. 12657162; Sorocaba; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eutálio Porto; Julg. 04/07/2019; DJESP 11/07/2019; Pág. 2417)

_____________________________________________________________

(...) " 6.
A ordem de preferência de bens, preconizada no art. 11 da Lei nº 6.830/80, deve ser observada em cumprimento ao princípio do interesse público, sendo, conforme pacífica jurisprudência, perfeitamente possível a recusa da nomeação de bens à penhora feita pelo devedor. 7. O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser compatibilizado com o postulado da utilidade e eficácia da execução fiscal. No caso dos autos, tratando-se o bem indicado de imóvel rural de difícil comercialização (12 hectares de glebas de terra) e de localização diversa de onde se processa a execução fiscal (Ibiúna/SP), não há que se proceder à substituição do bem já penhorado
. 8. Não se verifica a irregularidade da multa aplicada, uma vez que esta já foi fixada no patamar de 20% sem que haja, portanto, efeito de confisco. (...) (TRF 3ª R.; AC 0004138-97.2019.4.03.9999; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho; Julg. 04/09/2019; DEJF 12/09/2019)

Saliente-se, por fim, que a Fazenda Pública, instada a se manifestar na primeira oportunidade, requereu a penhora de valores em dinheiro e posteriormente a consulta ao Sistema Renajud, do modo resta evidenciada a recusa tácita pelo bem ofertado à penhora. Ademais, em momento posterior, expressamente discordou do imóvel indicado à penhora, dada a maior facilidade a rápida satisfação do débito executado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

2
“Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC”. (REsp 1337790/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013)

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003870-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LOURIVAL ZUCCON

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
BENS À PENHORA – RECUSA DA PARTE EXEQUENTE – POSSIBILIDADE –
INTERESSE DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A teor da pacífica jurisprudência pátria, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação, não havendo que se falar em nulidade da decisão, notadamente se considerarmos que a argumentação adotada foi suficientemente apta a demonstrar as razões para decidir.

2.

O C. STJ possui firme entendimento, amparado inclusive em tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (tema 578), no sentido de que, nos termos da Lei de Execuções Fiscais, cumpre ao executado nomear bens à penhora de acordo com a ordem legal, sendo dele, também, o ônus de comprovar a necessidade de afastar a referida ordem, sendo insuficiente a mera alegação de violação do Princípio da Menor Onerosidade.

3
.
É dizer, o princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser compatibilizado com o postulado da utilidade e eficácia da execução fiscal.

4.
Uma vez que os bens indicados à penhora, além de desrespeitarem a ordem legal, são de difícil alienação pelo exequente, deve ser mantida a decisão que rejeitou os bens ofertados.

5.
Agravo de instrumento desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.